Tribunal: TJMT
Processo: 1009083-60.2022.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009083-60.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES - CPF: 041.139.061-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DOMINGOS - CPF: 925.612.411-49 (ASSISTENTE), HUGO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 204.601.801-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009083-60.2022.8.11.0037

APELANTE: THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E FAVORECIMENTO REAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO PRIMEIRO CRIME – POSSIBILIDADE – MEROS INDÍCIOS –
IN DUBIO PRO REO
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO SEGUNDO DELITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A localização de entorpecentes próximo ao detento durante o procedimento de revista coletivo não é o bastante para a condenação por tráfico de drogas majorado, em observância à parêmia
in dubio pro reo
.

Carece de interesse recursal se o pedido formulado no corpo da apelação já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009083-60.2022.8.11.0037

APELANTE: THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 3 (três) meses de detenção, no regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 249-A do Código Penal [
tráfico de drogas majorado
e
favorecimento real
].

Nas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. No que se refere ao delito de favorecimento real, pretende o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009083-60.2022.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e favorecimento real [art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 249-A do Código Penal], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
No dia 03 de novembro de 2022, por volta das 15 horas, no interior da Cadeia Pública, localizada na rua dos Cravos, nº 51, bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES
trazia consigo e guardava droga, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, consistente em
23,50g
(vinte e três gramas e cinquenta centigramas) de maconha, acondicionada na forma de 16 (dezesseis) porções, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id. 104042922), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, conforme Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.012075-01 (Id. 41328341 – p.15), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como promoveu a entrada de aparelho celular, sem autorização legal, na unidade prisional.

Na ocasião, após denúncia da existência de um aparelho celular na área interna da unidade prisional, durante revista aos detentos, os agentes prisionais lograram êxito em localizar e apreender na posse do denunciado
THIAGO, 23,50g
de maconha, na forma de 16 (dezesseis) porções, bem como papéis com inscrições da facção criminosa “Comando Vermelho” e, ainda, 01 (um) aparelho celular, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 104042922).

Consta que o denunciado
THIAGO
quebrou o referido aparelho celular, com o objetivo de se livrar da imputação criminal.

DIANTE DO EXPOSTO
e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES, vulgo “Sombra”,
supra qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06; e artigo 349-A do Código Penal

(...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial para condenar
Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales
pela prática dos delitos imputados na exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES, vulgo “Sombra”, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 03 de novembro de 2022, por volta das 15h00min no interior da Cadeia Pública, localizada na Rua dos Cravos, nº 51, bairro Parque Eldorado, nesta cidade, o denunciado trazia consigo e guardava droga, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, consistente em 23,50g (vinte e três gramas e cinquenta centigramas) de maconha, acondicionada na forma de 16 (dezesseis) porções, consoante termo de exibição e apreensão (ID 104042922), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, conforme laudo pericial preliminar (fls. 15 – ID 41328341), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como promoveu a entrada de aparelho celular, sem autorização legal, na unidade prisional.

Relata que após denúncia da existência de um aparelho celular na área interna da unidade prisional, durante revista aos detentos, os agentes prisionais lograram êxito em localizar e apreender na posse do acusado Thiago entorpecentes (23,50g de maconha acondicionada em 16 porções), papéis com inscrições da facção criminosa “Comando Vermelho” e um aparelho celular.

Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales foi preso em flagrante delito em 03/11/2022 (ID 104042915). Realizada audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, em consonância com o parecer ministerial, nos termos da decisão de ID 105080823.

Notificado, apresentou defesa preliminar através da Defensoria Pública (fls. 02 – ID 123201210 e ID 123579473). A denúncia foi recebida em 20/07/2023 (ID 123687962).

Durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas Fábio Domingos, Hugo Rodrigues de Souza, Antônio Rosa Gomes, José Pinto de Souza Filho, Vitor Rodrigues dos Santos e Valdeir Zelis dos Santos. Ao final, o acusado foi interrogado (ID 130286043; ID 130324474; ID 132678033 e ID 132674969).

Memoriais escritos do Ministério Público pela condenação do denunciado como incurso nas sanções descritas na denúncia (ID 136218793).

A defesa, por sua vez, requer a absolvição do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes ao argumento de que não existe prova suficiente para condenação. Quanto ao delito tipificado no art. 349-A do Código Penal, o reconhecimento da atenuante da confissão (ID 138856775).

É o relatório.
Decido.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006 e 349-A do Código Penal.

DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Conforme disposto no artigo 18 da Lei de 11.343/2006, são 18 os núcleos do crime de tráfico de drogas: (...).

Após a instrução processual, verifico que as condutas imputadas ao acusado amoldam-se aos núcleos “trazer consigo e guardar”, descritos no supracitado dispositivo, cuja materialidade e autoria delitiva está demonstradas nos autos.

A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante delito (ID 104042915), boletim de ocorrência (ID 104042528), termo de exibição e apreensão nº 2022.16.436378 (ID 104042922) e laudos periciais preliminar e definitivo (ID 104042934 e ID 122553899) que concluíram que o material periciado apresentou resultado “positivo” para presença de maconha.

A autoria, por sua vez, sobressai induvidosa a partir da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aliada as circunstâncias em que ocorreu o delito e a prisão do suspeito. Vejamos:

Em juízo, os policiais penais Fábio Domingos, Vitor Rodrigues dos Santos, Hugo Rodrigues de Souza relataram:

Testemunha: (...) Eu lembro que, se não me engano, a direção da cadeia recebeu notícia que tinha adentrado celular dentro da unidade. Aí pediu pro plantão e a gente fazer uma revista nessa referida ala que eu não me lembro se era ala um ou ala 2 (...). A gente começou (...) fica tudo sentado em procedimento e esse referido cidadão estava na fila, mas o primeiro de lá para cá. Aí a gente começou ao contrário, vindo nos de trás para revistar os da frente. A revista pessoal, no momento que eles perceberam, que não é costumeiro a gente fazer esse tipo de revista na volta pra cela, foi visualizado ele já, já lá no canto quebrando o celular. Aí nesse momento alguns policiais foi lá, interviu pra ele não acabar de quebrar o celular, e eu acho que nele foi feito a revista e encontrado esses entorpecentes;
Promotora de Justiça: A revista nele, o senhor se recorda quem que fez, foi o senhor, foi outro agente? Testemunha: Não. Quem fez a “pessoal” nele
, assim, eu não estou recordando porque faz muito tempo já também, né, geralmente a gente faz várias revistas; Promotora de Justiça: É que constou tanto no B.O. que o senhor registrou, como na oitiva do senhor aqui, que ele quebrou o aparelho celular que estava com ele e que
junto ao seu corpo foram encontradas as 16 porções de entorpecentes. Esse junto ao corpo dele, teria sido um dos agentes que localizou, então? Testemunha: Creio que sim porque geralmente alguns começam a dispensar e, porque vai ser que vai pego, né, aí eu acho que foi encontrado dentro do bolso dele, se não é meu engano
; Promotora de Justiça: Consta também que foi apreendido com ele documentos referentes, a papéis referentes à facção criminosa Comando Vermelho. O senhor se recorda? Testemunha: Eu recordo que foi apreendido os papéis sim no dia da revista; Promotora de Justiça: Mas o senhor lembra se tinha essa menção da organização criminosa? Testemunha: Eu acho que, se não é meu engano, era o estatuto, né, é o referido estatuto do Comando Vermelho; Promotora de Justiça: Lá na cadeia já tinha alguma informação do réu ser membro do Comando Vermelho ou alguma informação referente à questão do tráfico envolvendo ele? Testemunha: Do tráfico a gente não tem informação. Agora assim, eu acho que se não me engano, ele está preso por homicídio, através, a pedido da facção, né, que eu acho que já foi até julgado, né, agora, afirmar assim, 100% que ele faz parte, eu não posso afirmar, né, mas há conversas; (...) (Fábio Domingos - Registro audiovisual - ID 132678033).

Testemunha: (...) Foi um procedimento de revista. Foi na parte da manhã e eu estava na contenção, né, dos policiais e dos reeducandos na quadra, quando o detento, no caso o Thiago, ele quebrou o celular, né, quando ele foi, foi interceptado esse celular com ele e ele quebrou esse celular. Ele não ouviu a verbalização da pessoa que estava registrando ele, no caso o policial, e as outras coisas, as demais coisas foram encontradas rente ou próximo a ele; Promotora de Justiça: Essa situação dele arremessar o celular. O senhor presenciou? Testemunha: Positivo. Eu estava presente; Promotora de Justiça: Os policiais penais que faziam a revista dele. O senhor se recorda quem eram? Testemunha: Me recordo sim. Era plantão do dia. Estávamos na contenção José Pinto, eu e Hugo Rodrigues, só que assim, houve alternâncias (...). Não houve fixamente um único policial no momento o tempo todo, mas eu me recordo que estávamos na contenção, nós três, e o Fábio Domingos juntamente com o policial Antônio, estavam revistando os reeducandos, um por vez;
Promotora de Justiça: No momento da localização da droga o senhor chegou a presenciar essa localização ou depois? Testemunha: Sim. Era muito próximo a quadra e onde os presos ficam em procedimento sentados no chão é muito próximo então a visualização e a luminosidade é muito fácil. Nesse dia sim deu para ver claramente que estava ao lado do reeducando; Promotora de Justiça: Do reeducando Thiago? Testemunha: Exatamente
(...); Promotora de Justiça: (...) Constou aqui também que foi apreendido ali no momento com o Tiago folha com os mandamentos da facção Comando Vermelho. O senhor chegou a ver esses documentos? Testemunha: Sim. Eu vi, eu vi esse documento porquê (...) assim que se encerra a revista, a gente costuma olhar o que que a gente aprendeu, né (...). Aí quando terminou, sim, aí eu consegui ver; Promotora de Justiça: E ali, no momento para os policiais penais não houve dúvida de que aquela droga e esses materiais eram referentes ao Thiago? Testemunha: Então. Assim é uma declaração minha no sentido de que estava do lado dele. Eu não posso afirmar se era dele, mas estava do lado do detento, bem próximo dele; Promotora de Justiça: Mas tinha algum outro preso ali junto ou não? Testemunha: Sim porque os outros detentos ficam todos próximos e enfileirados com a mão na cabeça, mas ele tentou claramente, dispensar as coisas, inclusive, o celular que ele quebrou (...). Defensora Pública: (...) O senhor viu o Thiago com a droga? Estava com ele, no corpo dele? Testemunha: Não, senhora. Em momento nenhum ele estava em posse dessas coisas, exceto o celular. O que estava era “rente” ou “pareio” o corpo dele. Isso estava (...) (Vitor Rodrigues dos Santos - Registro audiovisual – ID 132678033).

Testemunha: (...) Fui convidado juntamente com o Fábio que tinha uma denúncia que havia um celular lá dentro da unidade. Aí o pessoal na contenção tiraram os presos lá pra quadra e eu acompanhei na revista lá dentro da cela. Lá nas celas nós não encontramos nada. Aí ao sair eu já vi o pessoal lá dizendo, não sei qual dos policiais que pegou, se lá onde ele tinha quebrado o celular e encontraram a droga, se estava tudo próximo a ele, aí depois me entregaram e eu fui até a delegacia, registrei a ocorrência, mas eu pessoalmente lá apreender, pegar o celular, não peguei, não; Promotora de Justiça: O senhor sabe dizer qual dos policiais que fez essa revista no réu ou não? Testemunha: Não. Não sei, doutora, porque lá tinha outros que ficaram, quando fica na contenção, fica vários policiais lá, né, e aí a gente fica um pouco lá revistando a cela. Eu não posso afirmar pra senhora quais os policiais que fizeram a apreensão. Informaram a mim, eu sei que ele quebrou o celular; Promotora de Justiça: O senhor na época que fez a comunicação lá na delegacia, né? Testemunha: Sim, sim; Promotora de Justiça: Nessa comunicação, aqui na narrativa, constou que o reeducando quebrou o aparelho celular que estava em seu poder e junto ao seu corpo foram encontrados 16 porções de entorpecentes. Isso foi repassado para o senhor? Testemunha: É (...).
Eles fizeram um relatório e me informaram que foram encontradas essas porções junto a ele e que ele quebrou o celular. Eu usei essa narrativa e fiz um boletim de ocorrência
; Promotora de Justiça: Senhor lembra se também na época foram apreendidos papéis referentes à organização criminosa Comando vermelho? Testemunha: É. Segundo eles, sim porque todas as vezes que a gente faz essas revistas, constantemente a gente encontra os papéis relacionado a Comando Vermelho. Sempre tem e quase toda revista encontram o estatuto deles escrito, né; Promotora de Justiça: Mas nesse dia estavam com o réu? Testemunha: É, segundo eles, estavam com o réu (...) (Hugo Rodrigues de Souza – Registro audiovisual ID 132678033).

Interrogado, o acusado Thiago Rodrigues, em síntese, confessou parcialmente os fatos confirmando que portava o aparelho celular e que teria quebrado o objeto para se proteger, pois do contrário sofreria retaliações. Quanto ao entorpecente negou que seria de sua propriedade, conforme consta na seguinte passagem:

Acusado: (...) Vou começar do começo como tudo começou sobre essa revista aí, mas antes, a respeito do celular, o celular era de um, uma outra pessoa, ele me ofereceu 15 minutos para mim fazer essa transição aí, do sol para dentro do corredor e do corredor pro sol (...). Nisso aí eu fui fraco e acabei aceitando, então nisso aí eu fazia a transição. Nesse dia 3 de novembro aí, eu estava dormindo, aí estralou latão pra polícia entrando dentro do corredor, nisso aí eles avisou que era o sol e tirou nós pro sol, nisso aí eu fui fazer meu trabalho que eu tinha combinado com o cara, né vei, FUI LÁ, PEGUEI O CELULAR E LEVEI PARA A QUADRA. Nisso chegou lá na quadra, quando todos os presos foram lá para quadra, eles fechou a bigorna, e já veio falando que era procedimento de revista, procedimento de revista, e nisso aí todo mundo foi pro procedimento com a mão na cabeça, né, nisso aí, eu com medo por saber aonde eu estou puxando, no lugar que eu estou puxando, eu fiz o quê, quebrei o celular, você entendeu? Mas por defesa, como é que eu falo, pela minha própria segurança (...) porque se eu não tivesse quebrado o celular, os cara ia quebrar eu no caibros, entendeu. Aí eu quebrei o celular, coisa que eu só estava era o celular, nisso aí eles fizeram a revista. Quando eu quebrei o celular o policial Fabiano que foi lá me buscar lá, me colocou no canto, não me revistou, fizeram a revista nos outros presos na quadra, que até então acharam droga com outros dois presos, levaram eles pro inferninho comigo, você entendeu, mas que me revistaram eles não me revistaram, você entendeu?
Essa droga não estava comigo
. Eu não tinha papel também de organização,
a única coisa que eu tava era só o celular
, entendeu. É o que eu estou vindo aqui assumir do fundo do meu coração mesmo, mais nada disso aconteceu; Juiz: O senhor está preso pelo quê? Acusado: Estou preso por um homicídio. Fui acusado de participação de homicídio; Juiz: Envolve organização criminosa também? Acusado: Não. Não, senhor. Não envolveu organização criminosa, pois pegaram a minha digital dentro de uma carteira de cigarro e de um isqueiro, aí o júri popular decidiu condenar eu e absolver o outro cara (...); Promotora de Justiça: (...) O senhor pegou esse telefone celular aonde? Acusado: Eu peguei, na verdade eu não peguei, chegou pra dentro do corredor, chegou para dentro do corredor até então, como chegou até então, não, até hoje eu não sei; Promotora de Justiça: Como chegou até o senhor? Acusado: Chegou por um rapaz que eu creio que eu não queria estar citando o nome dele, pois é um risco para minha vida também (...); Promotora de Justiça: (...) Quando o senhor fala no policial Fabiano, o senhor está se referindo ao Fábio que foi ouvido hoje? Acusado: Correto, ao policial Fábio; Promotora de Justiça: Ele que revistou o senhor? Acusado: Não. Ele não me revistou. Quando eu quebrei o telefone, ele abriu a fileira lá, como ele falou que eu estava lá no canto, abriu a fileira, pegou eu, me colocou no canto de outra quadra, separada dos demais presos que estava ali no procedimento e me deixou quieto lá no canto algemado já, porque ele já tinha pegado o celular; Promotora de Justiça: E essas porções de droga e essas folhas com a questão do Comando Vermelho foram apreendidas aonde? Acusado: Foram apreendidas na quadra, mas não comigo. Foram aprendidas com os outros demais presos; Promotora de Justiça: E por qual motivo constou no B.O, no relatório que foi pro diretor que seria com o senhor também? Tinha alguém alguma coisa contra o senhor, esses policiais penais da revista? Acusado: Até então, dona Fabíola, não tem como eu saber, pois eu não conheço a mente do ser humano, entendeu, mas como devia ter feito, eles devia ter feito era o que, apresentado a prova lá que esses trem estavam comigo, pois na quadra tem câmera, no corredor onde nós passa pra ir pro sol tem câmera, a senhora entendeu. Eu creio que eles devia ter apresentado essas provas aí que foi (...) que no caso que teria sido feita a revista comigo e achadas essas drogas comigo, esses papel comigo, pois se eles tivesse apresentado a câmera lá, o dia da filmagem que teve, pois a quadra tem câmera e o corredor onde nós passa para ir pro sol tem câmera, eles ia ter, eu creio que eles devia, teria mostrado e ia ver lá, só eu quebrando o celular, você entendeu (...) (Registro audiovisual ID 132678033).

Da análise dos autos, verifica-se que embora o acusado alegue que não cometeu o crime de tráfico descrito na denúncia, tal alegação encontra-se isolada nos autos e não encontrada guarida no contexto probatório produzido no curso da instrução processual, pois as testemunhas policiais penais afirmaram que o acusado foi pessoalmente revistado e encontradas as drogas apreendidas.

Nota-se que a quantidade encontrada apesar de ser pequena era destinada a venda/distribuição dentro da unidade prisional, já que seria difícil esconder uma porção maior de entorpecente no estabelecimento prisional.

Neste particular, importante ressaltar que o denunciado ostenta condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Além disso, foram apreendidos em seu poder, durante a revista pessoal, documentos da organização criminosa Comando Vermelho relacionados no termo de exibição e apreensão (ID 104042922) consistentes em: Quatro páginas em papel com escritas referentes ao estatuto da facção Comando Vermelho; duas páginas em papel referentes à 10 mandamentos da família Cv.r.l.mt; uma folha de papel esverdeada com escritas referente a valores em reais e nomes; e uma folha pequena de papel com escritas referente a nomes e códigos. Some-se a tudo isso a existência do relatório produzido nos autos consignando que:

Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e, entre eles, o vulgo “Sombra” associado ao número de registro faccional 13.144, conforme imagem na página 10 deste Relatório.

Conforme o B.O nº 2021.306337, pode-se indicar que Sombra se trata de Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales.

O Investigado possui antecedentes de tráfico de drogas em Primavera do Leste sendo conhecido no meio policial pelo vulgo Sombra dada as prisões e investigações envolvendo o Faccionado.

Ante ao todo exposto, somadas as evidências, pode-se indicar que Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales integra Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho).

Dessa feita, dado o vínculo demonstrado do Investigado com a Facção somado ao seu histórico criminal, é de se concluir que o Suspeito atue no tráfico de drogas pela ORCRIM (ID 122553900).

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu está devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante nos autos, em especial, pelos depoimentos dos policiais penais.

A propósito, não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos agentes de forma que deve ser dado crédito especial aos seus depoimentos, pois é certo que no desempenho da função pública são dotados de presunção de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese. Possibilitam, inclusive, ser considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 8[1], o qual traz a seguinte redação: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, amplamente demonstrado que no dia 03 de novembro de 2022, por volta das 15h00min no interior da Cadeia Pública local, o denunciado trazia consigo e guardava droga, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, consistente em 23,50g (vinte e três gramas e cinquenta centigramas) de maconha, acondicionada na forma de 16 (dezesseis) porções sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL

O delito de favorecimento real imputado ao acusado, possui a seguinte redação: (...).

A materialidade e autoria delitiva estão demonstradas através do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão (ID 104042922), depoimentos testemunhais corroborados pela confissão do acusado de que promoveu e intermediu a entrada de aparelho telefônico na unidade prisional, realizando o que chamou de “serviço” e ao ser descoberto quebrou o objeto. Portanto, sua condenação é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo procedente
a denúncia, a fim de
condenar THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, III todos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal
(...)
”.

A exordial acusatória narra que, no dia 3 de novembro de 2022, no interior da cadeia pública de Primavera do Leste,
Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales
foi flagrado trazendo consigo
16
(dezesseis) porções de
maconha
, com peso de
23,50g
(vinte e três gramas e cinquenta centigramas), e promoveu a entrada de um aparelho celular na unidade prisional.

No interrogatório extrajudicial, o apelante negou ser o proprietário da droga apreendida e narrou que ela “
foi encontrada no momento do banho de sol juntamente com outros presos; Que nega que a droga foi encontrada em sua posse; Que não tem conhecimento dessa droga; Que o interrogando relata que estavam todos no banho de sol e que o agente Fábio pediu aos presos que jogassem as drogas para facilitar o trabalho deles e alguém teria jogado essa droga; Que logo levantou e falaram: ‘a droga é dele’, porém o interrogando nega que seja de sua propriedade
”. Em juízo, confessou que estava na posse do celular e o quebrou para sua proteção pessoal no momento em que os policiais anunciaram o procedimento de revista. Quanto aos entorpecentes, manteve a versão apresentada na fase inquisitorial

no sentido de que não eram seus, asseverando que a unidade prisional possui câmeras, as quais possibilitariam esclarecer que ele não foi revistado e tampouco foram encontradas drogas em seu poder.

O PP José Pinto afirmou que não participou da revista, uma vez que estava na contenção, e esclareceu que “
não sabe falar se essa droga estava com ele, porque estava fora da grade
, mas que
o celular estava com ele sim, foi ele que jogou na parede e quebrou
”.

O PP Fábio Domingos disse não ter sido responsável pela revista, porém acredita que o estupefaciente “
foi encontrado dentro do bolso dele, se não é meu engano
”.

O PP Vitor Rodrigues dos Santos relatou que atuou na contenção, mas visualizou a apreensão do celular e dos entorpecentes, os quais estavam “
rente ou próximo
” de
Thiago
,
in verbis
:

“(...)
Testemunha: Então, foi um procedimento de revista, foi na parte da manhã e eu estava na contenção, né, dos policiais e dos reeducandos na quadra, quando o detento, no caso o Thiago, ele quebrou o celular, né, quando ele foi, foi interceptado esse celular com ele e ele quebrou esse celular, né, ele não ouviu a verbalização da pessoa que estava registrando ele, no caso o policial, né, e as outras coisas,
as demais coisas foram encontradas rente ou próximo a ele
.

Ministério Público: Essa situação dele arremessar o celular, o senhor presenciou?

Testemunha: Positivo, eu estava presente.

Ministério Público: Os policiais penais que faziam a revista dele, o senhor se recorda quem eram?

Testemunha: É, me recordo sim, era plantão do dia, estávamos na contenção, José Pinto, eu e Hugo Rodrigues, só que assim, houve alternâncias, (...) não houve fixamente um único policial no momento, o tempo todo, né, mas eu me recordo que estávamos na contenção, nós três, e o Fábio Domingos juntamente com o policial Antônio, estavam revistando os reeducandos, um por vez.

Ministério Público: No momento da localização da droga, o senhor chegou a presenciar essa localização ou depois?

Testemunha: Sim, era muito próximo, a quadra e onde os presos ficam em procedimento sentados no chão é muito próximo, então a visualização, e a luminosidade é muito fácil, e nesse dia sim,
deu para ver claramente que estava
ao lado do reeducando
.

Ministério Público: Do reeducando Thiago?

Testemunha: Exatamente.

Ministério Público: Constou aqui também que foi apreendido ali no momento, com o Tiago, folha com os mandamentos da facção Comando Vermelho, o senhor chegou a ver esses documentos?

Testemunha: Sim, eu vi, eu vi esse documento porque (...) assim que se encerra a revista, a gente costuma olhar o que que a gente apreendeu, né, (...) aí quando terminou, sim, aí eu consegui ver.

Ministério Público:
E ali, no momento, para os policiais penais, não houve dúvida de que aquela droga e esses materiais eram referentes ao Thiago
?

Testemunha:
Então, assim é uma declaração minha, no sentido de que estava do lado dele, eu não posso afirmar se era dele, mas
estava do lado do detento, bem próximo dele
.

Ministério Público:
Mas tinha algum outro preso ali junto ou não
?

Testemunha:
Sim, porque os outros detentos ficam todos próximos e enfileirados
, com a mão na cabeça, mas, ele tentou claramente, dispensar as coisas, né, inclusive o celular que ele quebrou
”.

O Diretor do presídio, Valdeir Zelis dos Santos, e o PP Hugo Rodrigues de Souza não participaram e nem visualizaram a revista, tendo recebido posteriormente informações sobre os fatos.

A pretensão de absolvição por insuficiência probatória merece acolhida.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.90527-01, o qual atestou que as
16
(dezesseis) porções, pesando 23,50g (vinte e três gramas e cinquenta centigramas), continham
maconha
.

No que se refere à autoria delitiva, o conjunto probatório colhido na persecução penal deixa dúvida acerca da prática da infração penal imputada ao acusado, haja vista que a localização dos entorpecentes próximo ao detento
Thiago
não é o suficiente para manutenção da condenação.

Os depoimentos dos policiais penais ouvidos em juízo são uníssonos no sentido de que as porções foram localizadas
ao lado/próximo/rente
ao reeducando durante uma revista coletiva no estabelecimento prisional em que ele se encontrava, motivada por uma denúncia anônima, a qual apontava a existência de um celular no local.

As circunstâncias descritas são incapazes de embasar uma condenação segura, pois não indicam com certeza que o entorpecente apreendido era do acusado, pois, embora o material ilícito tenha sido encontrado perto dele, há de se considerar que se tratava de uma revista coletiva, com inúmeros detentos enfileirados, os quais aparentemente dispensaram alguns objetos quando perceberam que seriam vistoriados.

Portanto, a mera suposição de que a droga apreendida seria de propriedade do réu é insuficiente, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, para sustentar sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado.

A defesa também se insurge em relação à dosimetria da pena do delito de favorecimento real, almejando o reconhecimento da atenuante da confissão, contudo inexiste interesse recursal no ponto, tendo em vista que o juízo de origem já a reconheceu.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço o apelo em parte e
provejo-o
, para absolver
Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales
da prática do crime de tráfico de drogas majorado, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

De consequência, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor do apelante.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do réu,
Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales
, promovendo-se a respectiva baixa no BNMP,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024